Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO LABORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Ação de fixação de alimentos em face do ex-cônjuge, com pedido de alimentos conjugais após divórcio ocorrido em fevereiro de 2024, após união de mais de 40 anos. A autora alegou incapacidade laboral decorrente da idade e de graves enfermidades crônicas, além de ter se afastado do mercado de trabalho durante o casamento para cuidar do lar. O juízo de 1o grau fixou alimentos no percentual de 25% dos proventos da aposentadoria do requerido, por prazo indeterminado. Inconformada, a autora interpôs apelação requerendo a majoração para 40%, sob argumento de que os valores fixados não garantiriam sua subsistência e de que o ex-cônjuge possui rendimentos superiores a R$ 16.000,00, incluindo atividade como dentista autônomo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de alimentos na sentença (25% dos proventos da aposentadoria do requerido) é suficiente para atender às necessidades da ex-cônjuge, diante de sua incapacidade para o trabalho e das possibilidades financeiras do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A autora, atualmente com 65 anos, encontra-se afastada do mercado de trabalho há mais de uma década, período em que se dedicou exclusivamente às atividades domésticas e aos cuidados com a família, o que compromete significativamente sua capacidade de reinserção profissional.
4. As condições gerais de saúde da autora, somados à sua idade e longo tempo de afastamento das atividades profissionais, limitam de forma relevante sua autonomia funcional e possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.
5. Os extratos bancários e documentos fiscais indicam que o requerido aufere rendimentos superiores a R$ 16.000,00, resultantes da aposentadoria e de atividade como dentista autônomo, demonstrando ampla capacidade financeira.
6. O percentual de 25% fixado em 1o Grau incide apenas sobre a aposentadoria, desconsiderando a integralidade da renda do alimentante, revelando-se insuficiente para atender às despesas básicas da autora, inclusive com medicamentos e contribuições previdenciárias, que redundam no gasto total mensal de R$ 3.570,00.
7. Majora-se os alimentos para o percentual de 35% sobre os proventos do apelado, decorrentes de aposentadoria pelo INSS, o que melhor atende ao equilíbrio entre as partes após o rompimento do vínculo conjugal.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950264, 0707581-79.2021.8.07.0014, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 11.12.2024.